Tribunal: STF
Processo: RE 683711
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão estatutária. Restabelecimento. Direito reconhecido em mandado de segurança. Ação de cobrança posterior para demandar os valores devidos antes da impetração do writ. Questões relativas ao mérito do mandamus que não foram debatidas no acórdão proferido na ação de cobrança, objeto do presente recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A questão relativa ao direito da agravada ao restabelecimento de pensão estatutária foi tratada em anterior mandado de segurança, já com trânsito em julgado, e não no acórdão impugnado por meio do recurso extraordinário interposto nos presentes autos.



    3. Agravo regimental não provido.